Tribunal: TJPA
Processo: 0820001-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820001-44.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IZABEL REGINA FONTENELE RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela emergência no tratamento da paciente, ora embargada.

3-

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no laudo médico retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

4-

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé em desfavor da embargante, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC e, ainda, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, nos termos do que dispõe o art. 1.026, §2º do CPC.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
IZABEL REGINA FONTENELE RIBEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 11972296), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11972296)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA ESTÁGIO IV – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA -CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com câncer de mama - estágio clínico IV (sistema nervoso central) CID 10:C50, necessitando com urgência realizar exames de imagem para controle de sua doença base, possuindo indicação de realizar tratamento de radioterapia em SNC.

2-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

3-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

4-A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

5-No que concerne aos danos morais, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

6-No que tange ao quantum fixado, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

7-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado foi omisso em relação ao fato de que a parte contrária tinha absoluto conhecimento de sua condição de saúde quando da contratação do plano, mas, não somente, isso, tinha ciência também acerca do prazo de cobertura parcial temporária com relação a sua doença e lesão pré-existente.

Sustenta omissão ao que dispõe o art. 2, incisos I e II da Resolução Normativa nº 162/2009 da ANS, a qual prevê a absoluta legalidade da CPT, instituto este motivador da negativa de cobertura no caso ora sob judice.

Por fim, pleiteia o embargante que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão não se manifestou acerca de elemento imprescindível para o deslinde do feito. Caso não se admita a omissão alegada, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12021022), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão ora embargado, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela emergência no tratamento da paciente, ora embargada.

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no laudo médico retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé em desfavor da embargante, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC e, ainda, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, nos termos do que dispõe o art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 18/04/2023